Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DIREITO EMPRESARIAL NÃO APLICÁVEL. GARANTIA CONTRATUAL.
1. Preliminar de cerceamento de defesa. O caso cinge-se tão somente a provas documentais. Não havendo necessidade de produção de outras provas, correta a decisão que indeferiu a produção de prova oral, uma vez que suficientes as provas carreadas para a formação do convencimento do juízo; ademais, o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar os elementos probatórios que se mostram necessários ao deslinde do caso concreto. Preliminar rejeitada.
2. No mérito, discute o Recorrente que teve a defesa cerceada, já que não pôde chamar a testemunha arrolada nem prestar depoimento. A ação que tramita no 1o grau é Ação Declaratória e de Cobrança, que requer a aplicação das cláusulas do contrato assinado entre as partes, em que o Recorrente vendeu suas quotas partes e se retirou da sociedade. Como muito bem colocado pela sentença recorrida, não se trata de discutir a responsabilidade do sócio na sociedade limitada, prevista no art. 1.052 do CC/2002, mas a garantia contratual, uma vez que o pedido é pautado nas cláusulas de contrato assinado pelas partes. O contrato prevê, no item 3.10 de sua Cláusula Terceira, que os vendedores das quotas participarão de eventual passivo trabalhista relativamente ao período em que foram sócios e na proporção de suas quotas à época. Incontroverso que o Recorrente saiu da sociedade Recorrida em 4/11/2019. O ex-empregado da empresa entrou com ação trabalhista discutindo seu vínculo e as verbas decorrentes do período de 1o/3/2016 a 14/12/2019; assim, excluindo-se de 5/11/2019 a 14/12/2019, o Recorrente responde solidariamente e na medida de sua participação social, por força contratual por todo o período discutido, pois era sócio da empresa Recorrida. Sentença irretocável.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspenso o pagamento ante o deferimento da gratuidade de justiça.